Tribunal: TJMT
Processo: 1053539-04.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053539-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GONCALINA DO CARMO E SOUZA - CPF: 691.361.901-44 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1053539-04.2025.8.11.0001.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargante: Gonçalina do Carmo e Souza.

Embargada: Clickbank Instituição de Pagamento LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/07/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ERRO DE PREMISSA FÁTICA. TEMA REPETITIVO Nº 1.414/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência e afastou a suspensão do processo por entender tratar-se de empréstimo consignado tradicional. A embargante sustenta erro de premissa fática, ao argumento de que os descontos em folha estão vinculados à rubrica “CARTÃO – CLICKBANK”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao qualificar a contratação como empréstimo consignado tradicional e se a controvérsia se enquadra no Tema Repetitivo nº 1.414 do STJ, impondo a suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os documentos dos autos demonstram que os descontos em folha estão vinculados à rubrica “CARTÃO – CLICKBANK”, característica de contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC/Cartão Benefício.

4.

O acórdão embargado incorre em erro de premissa fática ao classificar a operação como empréstimo consignado convencional.

5.

A controvérsia possui identidade com a matéria submetida ao Tema Repetitivo nº 1.414 do STJ, que determinou a suspensão dos processos sobre cartão de crédito consignado com RMC.

6.

O reconhecimento do erro de premissa e da omissão quanto à incidência do tema repetitivo autoriza o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A identificação do desconto em folha sob a rubrica de cartão de crédito consignado caracteriza operação vinculada à RMC.

2.

O erro de premissa fática constatado a partir da prova documental autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

3.

A controvérsia relacionada a contrato de cartão de crédito consignado sujeito ao Tema Repetitivo nº 1.414 do STJ impõe a suspensão do processo até o julgamento definitivo da matéria.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.414, REsp nº 2.034.378/MA, REsp nº 2.035.795/MA e REsp nº 2.038.544/MA.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela autora, mantendo a sentença de improcedência, e afastou a preliminar de suspensão do processo, ao fundamento de que a controvérsia versava sobre empréstimo consignado tradicional, e não sobre cartão de crédito consignado.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e erro material no julgado. Afirma que a própria folha de pagamento juntada aos autos infirmaria a premissa adotada pelo colegiado, uma vez que o desconto lançado em seu contracheque está expressamente identificado pela rubrica “CARTÃO – CLICKBANK”.

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos, ao argumento de que a insurgência traduz mera tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado.

No mérito, após o exame detido do conjunto documental constante dos autos, verifica-se que assiste razão à embargante.

O acórdão embargado adotou como premissa que a relação contratual estabelecida entre as partes correspondia a empréstimo consignado convencional, fundamento utilizado para afastar a suspensão do processo e prosseguir no julgamento do recurso.

Ocorre que essa conclusão decorreu de evidente erro de premissa fática
. Ao se confrontarem os fundamentos do acórdão com os documentos juntados aos autos,
especialmente os contracheques oficiais emitidos pela SEPLAG-MT, constata-se que o desconto mensal no valor de R$ 302,56 (trezentos e dois reais e cinquenta e seis centavos) está expressamente identificado sob a rubrica “CARTÃO – CLICKBANK”.

A própria folha de pagamento estabelece distinção inequívoca entre as modalidades contratuais. Enquanto os empréstimos consignados tradicionais estão registrados sob as rubricas “CONSIGNAÇÃO” ou “EMPRÉSTIMO”,
o desconto promovido pela requerida encontra-se vinculado à modalidade de cartão de crédito consignado ou cartão-benefício.

Trata-se, portanto, de operação relacionada à Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade em que o desconto mensal em folha de pagamento corresponde,
em regra, ao valor mínimo da fatura, com incidência de encargos sobre o saldo remanescente.

Desse modo, estando suficientemente demonstrada a natureza do contrato objeto da demanda, verifica-se omissão no acórdão quanto à necessidade de sobrestamento do feito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o Tema Repetitivo nº 1.414, nos Recursos Especiais nº 2.034.378/MA, nº 2.035.795/MA e nº 2.038.544/MA, determinou a suspensão do processamento dos feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a controvérsia submetida a julgamento em todo o território nacional.

A questão afetada refere-se à validade e à eficácia dos contratos de cartão de crédito consignado, mediante Reserva de Margem Consignável, especialmente no que concerne ao dever de informação clara e adequada acerca das condições contratuais e à observância da boa-fé objetiva.

Assim, evidenciada a identidade entre a matéria discutida nos autos e a controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos, bem como reconhecido o erro de premissa decorrente da inadequada apreciação da prova documental,
impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para determinar o sobrestamento do processo, em observância ao art. 1.037, inciso II, do CPC e à sistemática dos precedentes vinculantes.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões e corrigir o erro de premissa fática identificados no acórdão, anulando-o,reconhecendo que a controvérsia versa sobre contrato de cartão de crédito consignado, na modalidade RMC/Cartão Benefício. Em consequência,
DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO
até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo nº 1.414 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026